Tribunal: TJMMG
Processo: 0000207-76.2017.9.13.0003
Classe: Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RESPALDO EM
SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA N. 469 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA - RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
- O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE
600.063/SP, Tema n. 469, publicado em 15/05/2015, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria e
assentou que os vereadores são invioláveis pelas opiniões, palavras
e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município,
desde que haja relação de pertinência entre a declaração e as
atividades do parlamentar, o que não se verificou no presente caso.
Logo, considerando-se que a decisão agravada se encontra em
consonância com a referida orientação da Suprema Corte, incabível
é o provimento do agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 0000207-76.2017.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 03/02/2021 Publicação: 12/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RESPALDO EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA N. 469 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 600.063/SP, Tema n. 469, publicado em 15/05/2015, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que os vereadores são invioláveis pelas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que haja relação de pertinência entre a declaração e as atividades do parlamentar, o que não se verificou no presente caso. Logo, considerando-se que a decisão agravada se encontra em consonância com a referida orientação da Suprema Corte, incabível é o provimento do agravo interno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Wanderley Ferreira de Oliveira e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, restando mantida a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Wanderley Ferreira de Oliveira contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação do Tema n. 469 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 456/459). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que as palavras por ele proferidas guardam relação com o exercício do seu mandato de vereador, razão pela qual ele estaria acobertado pela imunidade parlamentar e, consequentemente, não poderia ser responsabilizado criminalmente. Alega, inclusive, que realizou formalmente denúncia para apuração das condutas do suposto ofendido, o que era atribuição do seu cargo de vereador. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (fls. 460/467). O Parquet apresentou resposta ao recurso interposto (fls. 484/486). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja colocado em mesa na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 284, §11, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com respaldo na aplicação do Tema n. 469 de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 456/459). Observa-se que a referida decisão de admissibilidade de recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral; e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do CPC –, quanto à questão remanescente, o que foi feito no presente caso. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Destaca-se) A propósito, veja-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal (STF): Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, o agravante interpôs o recurso de agravo interno, asseverando que as palavras por ele proferidas não constituem o crime previsto no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar (CPM), pois guardam relação com o exercício do seu mandato de vereador, de modo que estaria acobertado pela imunidade parlamentar. Sem razão, contudo. Observa-se que o Órgão Colegiado, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, entendeu que as palavras proferidas pelo agravante não estariam amparadas pela imunidade parlamentar, porquanto não teriam qualquer liame com o mandato de vereador exercido por ele, o que afasta a suposta violação ao art. 29, inciso VIII, da Constituição da República. Confiram-se trechos do aresto: [...] O artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal estabelece que a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos decorre do exercício do mandato e na circunscrição do município. Considerando que o recorrente detinha o cargo de vereador na data dos fatos, sua imunidade estaria restrita na circunscrição de Montes Claros e nos limites de sua função, hipótese que se mostra divergente da realidade dos fatos. A mensagem escrita pelo apelante tem potencialidade lesiva e danosa, pois insinua que, na época em que o Cel PM Renato Batista Carvalhais estava na Corregedoria da PM, arquivou, por conveniência, uma denúncia feita pelo recorrente contra o Comandante da 11ª RPM, Cel PM César Ricardo de Oliveira Guimarães, sem que nenhuma apuração fosse feita, porque o Cel Carvalhais era amigo pessoal e colega de Curso de Formação de Oficiais do Comandante da 11ª RPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Dessa forma, não tenho a menor dúvida de que o apelante cometeu o crime de calúnia contra o ofendido, considerando que ele mesmo confessou ser o texto da mensagem de sua autoria. O acervo probatório colhido na instrução processual converge de forma clara para a caracterização do animus caluniandi, tendo em vista que não existe qualquer liame entre a mensagem publicada no WhatsApp e o exercício do mandato de vereador do sentenciado. O assunto versa sobre assuntos administrativos internos da disciplina militar, com séria insinuação de cometimento do crime de prevaricação pelo então Cel PM Corregedor da PMMG, que determinou o arquivamento de uma denúncia elaborada pelo apelante, sem apuração alguma, e ainda instaurou um IPM em seu desfavor. [...] (fls. 353/355v) (Destaca-se). Sobre o art. 29, inciso VIII, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 600.063/SP, Tema n. 469, publicado em 15/05/2015, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que os vereadores são invioláveis pelas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que haja relação de pertinência entre a declaração e as atividades do parlamentar. Veja-se o paradigma mencionado: EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. (RE 600063, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Conforme se extrai da decisão agravada, no caso em apreço, o Órgão Julgador demonstrou que não há relação de pertinência entre as declarações do agravante e as suas atividades como parlamentar, uma vez que suas manifestações, veiculadas por meio do WhatsApp, tratavam de assuntos administrativos internos da disciplina militar, com a insinuação de que o então Cel. PM Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais teria cometido crime de prevaricação. Desse modo, percebe-se que o aresto combatido se encontra em consonância com a referida orientação consolidada pela Suprema Corte. Portanto, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (RE 600.063/SP, Tema n. 469) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, restando mantida a decisão agravada. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de fevereiro de 2021. Des. Fernando Armando Ribeiro Presidente e Relator